Tribunal: TJMT
Processo: 1010668-89.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010668-89.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIELI RODRIGUES MELLO - CPF: 689.376.011-68 (RECORRENTE), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. ATENDIMENTO NÃO PRESTADO. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE VALOR DEVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DA PARTE RECLAMANTE
.

1.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
do
serviço
de
assistência

funerária
.

2.
A negativa de reembolso de valor devido em razão da ausência de cobertura pelo plano de assistência funerária, configura dano moral
.

3.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados
e devem ser indenizados em sua integralidade
.

4.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o da
parte

reclamante
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010668-89.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrentes
:
PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. e ARIELI RODRIGUES MELLO

Recorridos
:
ARIELI RODRIGUES MELLO e PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ARIELI RODRIGUES MELLO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

cumpriu
com as
obrigações

previstas
no
contrato
,
deixando
a
parte

reclamante

desamparada
no
momento
do
óbito
de
seu

filho
; b)
não

foi

prestado
o
devido

auxílio
para a
realização
do funeral; c)
os

fatos

noticiados

nos
autos
ocasionaram

danos

morais

indenizáveis
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 1.950,00 e
danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

A
parte

reclamada
,
em

seu

Recurso

Inominado
,
sustentou
que: a)
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

materiais
, pois a
parte

reclamante

não

comprovou
que
teve

atendimento

negado

na
data dos
fatos

noticiados

nos
autos; b)
não

houve

ato

ilícito
,
razão
pela qual
não

pode
ser
condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que o valor
do

dano
material
deve

corresponder

ao
que
desembolsou

integralmente
, qual
seja
, R$ 5.150,00.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as partes, com o
objetivo
de que
não

seja
dado
provimento

ao

recurso

interposto

pela
parte
adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
assistência funerária
foi prestado de forma ineficiente, pois
,

quando do falecimento de seu filho, contatou a parte reclamada para que providenciasse o necessário para o seu sepultamento, através das linhas telefônicas disponibilizadas para o plantão, contudo, não foi atendida
.

Assim,
teve
que
arcar
com
os
custos para o
enterro
de
seu

filho
e,
ao

solicitar
o
reembolso
do valor
comprovadamente

custeado
,
teve
o
seu

pedido

negado
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
do
recibo
que
comprova
o
custo
com o
pagamento
da
funerária
(ID 240782662/PJe2).

A parte reclamada, embora tenha alegado que a parte reclamante não comprovou que teve atendimento negado na data dos fatos noticiados nos autos, deixou de comprovar que as linhas telefônicas disponibilizadas para plantão estavam funcionando regularmente, prova essa que era de fácil produção, com a simples juntada do histórico detalhado das ligações recebidas no dia 11/12/2020.

Observa
-se,
também
, que no
sistema

interno
da
parte

reclamada

constou
a
seguinte

anotação
no
dia
15/12/2020 (ID 240782677/PJe2):
"ASSOCIADA LIGOU PARA RECLAMAR REFERENTE A SOLICITAÇÃO FUNERAL DO SEU FILHO DIA 10/12/2020 FOI ENTERRADO DIA 11/12/2020, NÃO CONSEGUIU ATENDIMENTO POR TELEFONE DA FUNERARIA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT PELA PAX, FOI DIRETAMENTE AO ESCRITORIO E AS ATENDENTES NÃO SABIAM ORIENTALA COMO SERIA O ATENDIMENTO, FEZ TODO O PROCEDIMENTO PARTICULAR, GOSTARIA DO RESARCIEMNTO E OS SANTINHOS PARA MISSA DE SETIMO DIA.".

Ainda

em

exame
dos autos,
constata
-se que
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Dano moral.

A negativa de reembolso de valor devido em razão d
a ausência de cobertura pelo plano de assistência funerária, configura dano moral
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (
AUXILIO
FUNERAL) CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE AUXÍLIO FUNERAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO MOURA DE SOUZA postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária de auxílio funeral quando do falecimento de sua esposa em 24-07-2019. 2. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo. 3. Restando comprovado nos autos à ocorrência do falecimento da esposa do Recorrente – beneficiária do seguro contratado, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido, conforme reconhecido na origem. 4. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das diversas tentativas do consumidor, consoante se infere nos atendimentos do SAC descritos na exordial. (...) (N.U 1014525-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2022, publicado no DJE 10/03/2022)

No caso concreto, a negativa de reembolso
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Dano material.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

de
ter

custeado
as
despesas
com o
sepultamento
de
seu

filho
, no valor de
R$ 5.150,00
.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material está devidamente comprovado no valor postulado,

por meio do documento apresentado no
ID 240782662/PJe2 (recibo da funerária)
, fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante
.

Importa

mencionar
que
,

embora
no
contrato

firmado
entre as partes
tenha

previsão
de ser
restituído

apenas
o
montante
de R$ 1.950,00, que
corresponde
a
trinta

vezes
o valor da
última

remuneração
mensal do plano,
considerando
o
inadimplemento

contratual

por

parte
da
reclamada
,
deve

ela
ser
compelida
a
reembolsar
o valor integral
comprovadamente

custeado
pela
parte

reclamante
, porquanto deu causa a
o

prejuízo
sofrido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
;

e

b)
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
tão somente

para
re
tificar

o montante da

indenização

por

danos

materiais
, para
o valor de R$ 5.150,00 (
cinco
mil cento e
cinquenta
reais),
mantendo
,
no
mais
,
a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

Diante do
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024